Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802510-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM DA COSTA FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. A DECISÃO FOI A QUE INDEFERIU A TUTELA POR ENTENDER ESTAR AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO CORRETA. DÍVIDA EXISTENTE. PARCELAS EM ATRASO. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802510-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM DA COSTA FILHO

ADVOGADO: LUIS CARLOS DAMOUS DA CUNHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
JOAQUIM DA COSTA FILHO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 14° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender estar ausente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Informa que tomou conhecimento no dia 06/09/2023, após o recebimento de intimação judicial, que o recorrido ajuizou ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento do valor de R$ 111.427,20 (cento e onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), decorrente da suposta inadimplência do contrato de empréstimo consignado n. 818537334.

Afirma que fez uma negociação da dívida, tendo transferido o valor de R$ 27.124,00 (vinte e sete mil, cento e vinte e quatro reais) para o agente financeiro, sob a justificativa de quitação do empréstimo e liberação de margem, não recebendo mais qualquer cobrança extrajudicial válida por parte da instituição financeira.

Aduz que é imperioso destacar que tem curto prazo para a quitação integral do débito, nos autos da ação executiva n. 0837588-11.2023.8.14.0301, sob pena de contrição de seus bens e ativos financeiros.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.18166609/18167115.

Às ID.25350031 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 26159154 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender estar ausente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois ao analisar os autos da Ação Principal, o Banco/agravado reafirmar que o contrato de financiamento objeto da presente ação, não está quitado, continua em andamento, não havendo o que se falar em inexigibilidade da dívida, mencionando restar 65 parcelas em aberto, estando em atraso desde 05/08/2022.

Ademais, é possível verificar que os valores cobrados estão devidamente amparados pelo contrato assinado entre as partes, não existindo qualquer irregularidade na cobrança.

Quanto a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, é sabido que
estando o devedor em mora é direito do credor proceder à inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos, cabendo, no máximo, por parte do credor, eventual retificação do registro, mas nunca sua exclusão.

Portanto, entendo que o Juiz Primevo decidiu de forma correta ao deferir, não tendo, neste momento processual, o que deferir em favor do agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025